Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-42.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008670-42.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), WITALO GUSTAVO DA SILVA TABORDA - CPF: 062.428.241-40 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
.
BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TA
X
A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua limitação à média de mercado e afastando a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário;

(
ii
) se o reconhecimento da abusividade dos encargos descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada abusividade manifesta, especialmente em percentual superior a 1,5 vez a média de mercado (REsp 1.061.530/RS – Tema 28).

4. No caso, a taxa contratada (3,71% a.m.) excedeu em cerca de 92% a taxa média vigente à época (1,93% a.m.), sem apresentação de elementos técnicos ou atuariais que justificassem a discrepância.

5.
Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora do devedor, impedindo a consolidação da propriedade em favor da credora, conforme jurisprudência consolidada (Tema 28/STJ).

I
V. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando a taxa pactuada ultrapassa em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN.

2
.
O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V, 51, §1o, III; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28).

TJMT, Apelação Cível no 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025, DJE 24.01.2025.

TJMT, Apelação Cível no 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024.

TJMT, Apelação Cível no 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, DJE 13.06.2023.

TJMT, Apelação Cível no 1016266-36.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.

TJMT, Apelação Cível no 1001835-19.2024.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

TJMT, Apelação Cível no 1003661-31.2023.8.11.0050, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025, DJE 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
em
Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
Witalo
Gustavo da Silva Taborda
.

A sentença
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, entendendo que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato estaria acima da taxa média de mercado, o que configuraria abusividade suficiente para afastar a mora e inviabilizar a consolidação da posse
(Id.
329455911
).

A apelante sustenta que
a sentença utilizou apenas a taxa média do Banco Central como fundamento para reconhecer a abusividade dos juros, exigindo análise das peculiaridades do caso concreto
. Afirma que e
m segmento de maior risco, financiando veículos mais antigos
,
cujo mercado apresenta maior inadimplência, menor liquidez e garantia de baixa recuperabilidade, o que justificaria a taxa pactuada
. Assegura que
ré deixou de pagar as parcelas há mais de sete meses, tendo adimplido somente 12 das 36 parcelas contratadas, sem jamais realizar depósito de valores incontroversos, motivo pelo qual a mora está caracterizada
.
R
equer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a validade dos juros contratados, afastar a revisão judicial e julgar procedente a busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário
(Id.
329455913
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
329455916
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA
.
SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 1.00271.0000128.24, em 26/02/2024, para financiamento do veículo Honda/CG 160 Start, ano/modelo 2018, com valor total financiado de R$ 11.758,83, a ser adimplido em 36 parcelas de R$ 607,93 cada.

Conforme o quadro-resumo do contrato (página 1), a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 3,71% ao mês (54,83% ao ano)
.
(Id.
329455854
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (série 2
5471
- Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas
– aquisição de veículos
– acesso em: https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
, em 1
7
/11/2025) na data da contratação (
fevereiro
/202
4
) era de
1
,
93
% ao mês.

Como visto, a taxa de juros remuneratórios pactuada em
3,71
% ao mês supera a média de mercado de
1
,
93
% ao mês em aproximadamente
92
%, ultrapassando, portanto, o limite de 50% acima da média, critério utilizado pela jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira apresentar justificativa técnica idônea para a cobrança de taxa tão superior às condições de mercado, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora a Apelante sustente operar com veículos usados e consumidores de maior risco, não trouxe aos autos qualquer demonstração objetiva, como laudo atuarial, séries estatísticas, estudos internos ou outros documentos capazes de evidenciar a alegada excepcionalidade.

Destaco que não se trata de inviabilizar a atividade econômica da Apelante, tampouco de engessar o mercado de crédito, mas de
assegurar que a liberdade contratual e o risco do negócio não sejam pretextos para impor encargos desmedidos ao Consumidor.

Diante da ausência de justificativa plausível para o patamar elevado adotado, mostra-se legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em consonância com o entendimento pacificado nesta Câmara:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA. SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. [...]
A taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato (3,76% ao mês) revela-se abusiva em comparação à taxa média de mercado (2,12% ao mês) divulgada pelo Bacen para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).
As tarifas bancárias cobradas, como a de cadastro, são lícitas quando previstas contratualmente e compatíveis com os valores médios praticados, não havendo ilegalidade demonstrada nos autos.
[...] É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A contratação compulsória de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

No caso em análise, considerando que o índice contratado de
3,71
% ao mês excede em aproximadamente
92
% a média de mercado de
1,93
% ao mês praticada à época da contratação, resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que limitou os juros remuneratórios ao patamar médio de
1,93
% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no período de assinatura do contrato.

Ademais
, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...]”.

Isso porque não se pode considerar em mora o devedor cujo inadimplemento decorre de obrigação contaminada por cláusulas nulas, devendo ser oportunizado o recálculo da dívida.

Este entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
[...] O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido. (N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível por ausência de previsão legal específica, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização.4. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da própria taxa média de mercado, e não de percentual superior correspondente a uma vez e meia dessa taxa, que serve apenas como parâmetro para aferição da abusividade.5. A diferença entre a taxa abusiva cobrada (5,39%) e a taxa média de mercado (3,46%) representa acréscimo de aproximadamente 55%, impactando significativamente o saldo devedor e contribuindo diretamente para a inadimplência.6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28
. [...] Tese de julgamento: "1. É ilegal a capitalização dos juros moratórios em contratos bancários, mesmo quando expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica. 2. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, a limitação deve ocorrer pela fixação da taxa média de mercado, e não de percentual correspondente a uma vez e meia dessa taxa. 3. O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.
"(N.U 1001835-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de Juros Remuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido. [...] 3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo.4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.
6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida a
abusividade de encargos no período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional. [...] Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8o, do CPC
.”(
N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou a limitação da taxa ao patamar médio de mercado, afastou a mora, impondo o recálculo do saldo devedor segundo os parâmetros fixados
, sendo mantido,
contudo, a exigibilidade da obrigação, devendo o débito ser recalculado segundo os novos parâmetros fixados.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025